Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712652-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ZAIN FERREIRA PEDROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (Id. 119965300 dos autos no 0710609-60.2022.8.07.0001) que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais proposta por ZAIN FERREIRA PEDROSA em face da operadora agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 48 horas, forneça o medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT) ao autor, nos termos do relatório médico, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$30.000,00. Em suas razões recursais, a operadora ré alega a ausência de obrigatoriedade de fornecimento da medicação em questão, ao argumento de que a sua utilização, nos termos indicados no relatório médico, não está prevista na Lei 9.656/98, na Resolução no 465 e nas Diretrizes de Utilização da ANS, bem como não possui cobertura contratual. Destaca que para incluir, excluir ou alterar itens do rol mínimo de cobertura, a ANS leva em consideração estudos, com evidências científicas atuais, onde os ganhos e resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes. Sustenta a ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida nos autos de origem, quais sejam, probabilidade do direito, uma vez que o procedimento solicitado não está acobertado por lei e no contrato firmado entre as partes; e perigo de dano, diante do fato de que houve o decurso de lapso de tempo considerável desde a indicação médica (sete meses), não havendo, portanto, que se falar em incidência do disposto no artigo 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/98. Aduz que a determinação de cobertura de procedimentos não constantes do rol mínimo da ANS pode colocar em risco a saúde do paciente, bem como o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar. Salienta que a multa cominatória foi aplicada em valor exorbitante, não tendo sido observado os seguintes critérios: valor da obrigação, importância do bem jurídico tutelado e prazo razoável para cumprimento da obrigação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência requerida nos autos de origem. Preparo regular no Id. 34674404. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, considerando que tal efeito poderia ocasionar interrupção do tratamento de saúde indicado por médico assistente do paciente. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o autor é beneficiário do plano de saúde administrado pela operadora ré, na modalidade coletivo empresarial (Id. 119864564 dos autos no 0710609-60.2022.8.07.0001). Depreende-se dos relatórios médicos carreados aos autos de origem nos Ids. 119864568 e 119864569, que o autor é portador de “Asma grave não controlada fazendo uso de altas doses de medicamentos via oral e evoluindo para diabetes e hipertensão arterial como consequência. Além disso apresenta Rinossinusite com Pólipos Nasais” (Id. 119864569 - Pág. 3, dos autos de origem), tendo sido indicado o uso de Dupilumab (Dupixent) na dosagem de 300mg de 14 em 14 dias, subcutâneo, por um ano, ao argumento de que é indispensável e urgente para o tratamento do paciente. Em que pese a probabilidade do direito alegado pela operadora ré, uma vez que a legislação de regência não prevê a obrigatoriedade de cobertura do procedimento em questão (ambulatorial); não restou evidenciado, nesse momento processual, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesses termos, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere, revela-se medida mais adequada. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora